Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDO O PEDIDO DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DOS EXECUTADOS. ART. 238, ART. 246, V, E ART. 803 DO CPC. ART. 9 DA LEI No 11.419/2006. ART. 43 DO PROVIMENTO JUDICIAL APLICADO AO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 2017. JUÍZO 100% DIGITAL, PREVISTO NA RESOLUÇÃO 345/2020, DE OUTUBRO DE 2020, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). AGRAVO PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de citação eletrônica dos executados.

2. Nos termos do art. 238 do CPC, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

2.1. O art. 803 do CPC preceitua ser nula a execução se o executado não for regularmente citado, haja vista a necessidade de rígida observância do devido processo legal, princípio fundamental previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal de 1988.

2.2. O art. 246, V, do CPC prevê que é possível a citação por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

2.3. O art. 43 do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico 2017 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações serão realizadas por meio eletrônico. Ademais, o §2o do referido dispositivo prevê que as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

2.4. De acordo com o juízo 100% digital, previsto na Resolução 345/2020, de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a citação, a notificação e a intimação poderão ser feitos por qualquer meio eletrônico (art. 2o).

2.5. Nesse mesmo sentido, o art. 9 da Lei no 11.419/2006 prevê que é possível a citação por meio eletrônico.

3. É importante ressaltar a importância dos meios eletrônicos no âmbito processual, garantindo celeridade, economia e efetividades aos processos, que são valores relevantes no exercício da jurisdição.

4. Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, devendo ser permitida a realização da citação eletrônica solicitada pelo agravante.

5. Agravo provido.